Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015516-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO DE CASTILHO PEREIRA - CPF: 010.661.536-04 (RECORRENTE), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – COMPRA DE BILHETE DE IDA E VOLTA– NÃO EMBARQUE NA IDA –
NO SHOW
– NEGATIVA DE EMBARQUE NA VOLTA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA VRG LINHAS AÉREAS – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA VOLTA – PRÁTICA ABUSIVA – PASSAGEM QUITADA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos
.

Mostra-se abusiva a conduta da empresa aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta quando o passageiro não comparece para embarcar no voo de ida, ocorrendo “no show”, mesmo porque se a passagem está devidamente paga inexiste prejuízo companhia aérea para efetuar o embarque do consumidor.

A negativa de embarque sob a alegação de que é impossível a volta daquele que não embarcou no voo de ida não se sustenta, mesmo porque o consumidor pode chegar ao destino por outros meios ou em outra data e aproveitar a passagem de volta pela qual pagou.

O valor desembolsado pelo consumidor na aquisição de passagem aérea adicional, relativo ao trecho de retorno, deve ser restituído.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida VRG Linhas Aéreas, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a promovida TVLX Viagens (Viajanet) a restituir o valor gasto para a aquisição de nova passagem (R$ 927,38) a título de dano material, bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço e cancelamento do bilhete de volta, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
condenar
as Reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 927,38 (
novecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos
)
,
a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
b)

condenar
as Reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor de
R$ 5.000,00 (
cinco

mil reais
)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de culpa exclusiva da agência de viagens posto que o promovente não compareceu ao voo contratado para seu retorno, supostamente acreditando que havia sido feita a alteração na reserva, e que o trecho estaria mantido, posto que havia comunicado a não utilização do trecho de ida e manifestado interesse em manter a volta.

Afirmou que a realidade é que a parte autora não se fez presente em tempo hábil para que embarcasse. Sendo certo que, se não embarcou no voo previamente contratado foi por sua única e exclusiva culpa.

Argumentou o descabimento de danos materiais e morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e não houve pedido alternativo de redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente pretende a restituição do valor pago por passagem aérea de retorno a Cuiabá/MT, partindo de Belo Horizonte/MG, em 27/12/2019, no valor de R$ 927,38
(
novecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos
)
, além de indenização por danos morais, noticiando o cancelamento indevido de sua passagem aérea de volta, adquirida das Reclamadas, por ausência de comparecimento no trecho de ida.

Para comprovar suas assertivas, a parte promovente apresentou comprovante de compra de passagem aérea emitida por outra companhia aérea (Azul), datada de 27/12/2019, no valor acima indicado, tendo como itinerário Belo Horizonte/MG - Cuiabá/MT.

Ainda, acostou aos autos comprovante de reserva de passagem de transporte aéreo operado pela recorrente e intermediada pela promovida Viajanet, com partida de Cuiabá/MT e destino a Belo Horizonte/MG prevista para 02/12/2019, e volta prevista para 27/12/2019 e resposta da promovida Viajanet à formulação de pedido de alteração da data do trecho de ida, com manutenção do trecho de volta tal como inicialmente contratado, conforme documentos anexados aos autos.

É fato incontroverso nos autos que a passagem de ida adquirida pela parte promovente, das Reclamadas, deixou de ser usufruída pelo consumidor por culpa exclusiva deste que teve que alterar o dia de ida da viagem, fato que, no entanto, fora previamente informado a agência de viagens conforme se verifica no ID 77110980.

O cancelamento da passagem é incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, posto que a parte Recorrente confessou o cancelamento, tendo em vista a ocorrência do “no show” no trecho de ida. Entendem as promovidas que o cancelamento é devido porque se o passageiro não viajou na ida há presunção de que não há volta, bem como que a culpa é exclusiva da agência de viagens ou do consumidor e que há previsão contratual para tal prática, havendo exercício regular de direito.

A conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo à empresa que recebeu o valor da passagem. Assim, mesmo que previsto nas condições da passagem, tal prática é abusiva e viola o artigo 51 do CDC, pois a passagem está devidamente paga e não pode a empresa se negar a embarcar o passageiro.

Ademais, a alegação de que se não viajou a ida há presunção de que não há volta não se sustenta porque o passageiro pode se deslocar por outros meios como de fato ocorreu. Assim, como o consumidor pagou pela passagem e compareceu para viajar o trecho de volta era dever da companhia embarcar o passageiro pois já havia recebido o valor correspondente.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento do trecho de volta, sem consentimento do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Deste modo, entendo que diante do cancelamento indevido da passagem, referente ao trecho de volta, acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano material, devendo ser restituído ao consumidor o valor desembolsado na compra de nova passagem.

Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO REALIZAÇÃO DE CHECK-IN DA VOLTA – ALEGAÇÃO DE NO SHOW – COMPRA DE PASSAGENS REFERENTE AO TRECHO DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO DO VÔO DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO EMBARQUE NO VÔO ORIGINÁRIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA IDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa aérea não comprova que tenha informado ao consumidor que a não utilização do trecho de ida seria cancelada a volta, ônus que incumbe à parte Ré, a teor do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, o cancelamento do trecho de volta, em razão do não comparecimento na ida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em face aos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não comparece para embarcar no voo de ida “no show”, acontecimento que não ocasiona qualquer prejuízo àquela.

O Valor desembolsado pelo consumidor na aquisição de passagem aérea adicional, relativo ao trecho de retorno, deve ser restituído, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(0022992-52.2012.811.0001. Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos. Jul. em 27 de junho de 2014)

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer. O valor da indenização por dano moral atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021